Tribunal: STF
Processo: RHC 227613
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Genis da Conceicao, em face de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 806.581/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 180, § 1º, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 578 (quinhentos e setenta e oito) dias-multa, no valor mínimo legal.



    Neste recurso, a defesa sustenta a nulidade das provas colhidas na residência do réu sem autorização judicial, dizendo-as obtidas mediante ilegal invasão de domicílio, bem como a necessidade de reconhecer a atenuante da confissão espontânea. 



    Ao final, requer 



    “seja concedida a ordem de Habeas Corpus, a fim de que se reconheça a ilegalidade da ação policial, consistente na invasão domiciliar sem fundadas razões, declarando-se nulas todas as provas derivadas do ato ilícito. Consequentemente, requer a absolvição do Paciente no processo criminal n. 036.12.006631-4, por falta de provas da materialidade delitiva. 



    Alternativamente, requer-se a aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal.”



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso ordinário (doc. 56).



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da ementa do aresto ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E MANTIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INOCORRÊNCIA. APENADO NÃO ADMITIU ATOS CONFIGURADORES DO TIPO CRIMINAL DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SÚMULA N. 630/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 



    2. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 



    3. Na hipótese, conforme foi consignado pela Corte local, em sede de Revisão Criminal, antes da entrada no imóvel, havia informações advindas do setor de inteligência da Polícia Militar no sentido da prática de tráfico de entorpecentes na residência do então corréu Maicon, onde foi feita campana policial, e no sentido de que o paciente seria o fornecedor de entorpecentes para Maicon. Somado a isso, constatou-se que o resultado do prévio monitoramento policial foi no sentido da apreensão de entorpecentes com um usuário de drogas, logo após a comercialização, e da chegada do paciente no local durante a abordagem. Assim, antes da entrada dos policiais na residência do paciente, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio. 



    4. Para concluir em sentido diverso, nos moldes pretendidos pela combativa defesa, seria indispensável o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus, notadamente nos autos de condenação já transitada em julgado e mantida pela Corte local em sede de Revisão Criminal. 



    5. Consoante o Enunciado n. 630 da Súmula desta Corte Superior: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. No caso, o paciente apenas admitiu a posse das drogas para uso próprio, mas não para a traficância, motivo pelo qual não faz jus à atenuante genérica da confissão espontânea, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Pelo que se tem no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso, consoante se vê da ementa transcrita.



    Ademais, para a análise da alegada ilicitude das provas colhidas seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível na estreita via do habeas corpus. 



    Nesse sentido, RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ainda pertinentes na espécie, destaco os seguintes julgados:



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.(HC 208069 AgR, Relator(a): Minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe- 15-03-2022)



    E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGADA ILICITUDE DA PROVA POLICIAL POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO – HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA “ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA” (CPP, ART. 303), QUE AUTORIZA, MESMO “INVITO DOMINO”, O INGRESSO LEGÍTIMO DE TERCEIROS EM CASA ALHEIA – PRECEDENTES – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA AO PACIENTE EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELA PROPAGAÇÃO GLOBAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.(HC 176553 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, DJe-07-10-2020)



    Por fim, anoto que, na linha dos precedentes da Corte, “é inviável o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea ao delito de tráfico de drogas, quando o réu, em interrogatório judicial, confessa a destinação da droga apreendida para uso próprio. Precedentes.” (RHC nº 149.410/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/11/20).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



    Documento assinado digitalmente